Tribunal: TJES
Processo: 0004468-58.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004468-58.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICK FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004468-58.2023.8.08.0048

APELANTE: ERICK FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. CONDENAÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Erick Ferreira dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que o condenou à pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa postulou absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo penal de porte de entorpecente para uso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se comprovada por meio do Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório, Laudo de Exame Químico Definitivo e prova oral colhida em juízo.

A autoria é confirmada por depoimentos firmes e coerentes de policiais militares que presenciaram o recorrente entregando drogas a um terceiro, sendo apreendidos com ele 23 pinos de cocaína (57,7g), 22 pedras de crack (13,5g) e R$ 160,00 em espécie, em cédulas fracionadas.

A negativa de autoria apresentada pelo recorrente em juízo não encontra respaldo nas demais provas dos autos, que demonstram a prática de comércio ilícito de entorpecentes.

O valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo é reconhecido pelos Tribunais Superiores, desde que harmônicos com as demais provas, como ocorre no caso.

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, somadas ao local da abordagem e às condições da prisão em flagrante, afastam a tese de uso pessoal, conforme critérios do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06.

A jurisprudência pacífica reconhece que a figura do usuário pode coexistir com a do traficante, sendo comum a comercialização de entorpecentes para sustento do próprio vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra de policiais militares, quando prestada em juízo de forma coerente e sem mácula, possui valor probatório equivalente ao de qualquer testemunha e pode embasar condenação.

A apreensão de quantidade significativa de drogas fracionadas e acompanhadas de dinheiro em espécie, aliada às circunstâncias da abordagem, caracteriza a prática do crime de tráfico de drogas.

A condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do tráfico, sendo possível a coexistência das duas figuras típicas.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 28, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 06.04.2021, DJe 15.04.2021; STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 10.06.2014, DJe 13.06.2014; TJES, Apelação Criminal nº 030150083043, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, 2ª Câmara Criminal, j. 16.08.2021, pub. 27.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004468-58.2023.8.08.0048

APELANTE: ERICK FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ERICK FERREIRA DOS SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/E
S
(ID 8672669), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Aflora da Denúncia (ID 8672657) que, na madrugada do dia 10 de junho de 2023, por volta das 01h39min, na Avenida Belo Horizonte, no Bairro Central Carapina, Serra/ES, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo quando foram parados por um transeunte, que informou que, em um beco próximo da Avenida Belo Horizonte, havia um indivíduo trajando camisa preta de time e calça comprida, que estava comercializando entorpecentes. Os Policiais Militares prosseguiram até ao local informado e avistaram o denunciado, que recebia dinheiro de um outro indivíduo, tendo dado voz de abordagem a ambos, instante em que o indivíduo que estava entregando o dinheiro correu e tomou sentido ignorado, logrando a guarnição abordar somente o denunciado. Realizada busca pessoal, fora encontrada na posse do denunciado a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), em espécie, bem como 23 (vinte e três) pinos de cocaína e 22 (vinte e duas) pedras de crack.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer seja o crime de tráfico desclassificado para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Emerge dos autos que a
materialidade
restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado (IP 8672657); Auto de Apreensão (IP 8672657, parte 02, pp. 05/06); Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (IP 8672657, parte 02, pp. 07); e Laudo de Exame Químico Definitivo (Id. 5000873-50.2024.8.08.0041, vol. 01, pp. 53/54) e prova oral.

Registre-se que, de acordo com o laudo pericial, houve a apreensão de 23 (vinte e três) pinos de cocaína, com massa total de 57,7gramas, e 22 (vinte e duas) pedras de crack, com massa total de 13,5 gramas.

No tocante à
autoria
, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença), o acusado
negou a autoria delitiva
, havendo declarado que estava apenas comprando entorpecentes quando foi abordado pelos policiais.

Nesse contexto, a Defesa alega que não há elementos probantes suficientes para embasar o édito condenatório. No entanto, ao que se verifica, o acervo probatório constante dos autos é robusto e coeso quanto à autoria delitiva, senão vejamos:

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar THIAGO DE OLIVEIRA BINOW declarou que o réu disse que estava vendendo drogas para o outro indivíduo que correu, sendo que,
na posse do réu, fo
ram
encontrad
as
as drogas,
além do
dinheiro, em notas fracionadas
. Disse, ainda, que de costume o réu ficar ali naquele local de tráfico de drogas.

Corroborando tal versão, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), o Policial Militar THIAGO GOMES BRIDI declarou que
as drogas e o dinheiro estavam com o réu no momento da abordagem
.

Saliente-se-se, portanto, que a prova testemunhal é firme e coesa no sentido de que
foram encontrados entorpecentes e dinheiro em espécie na posse do acusado
, cabendo salientar, ainda, que a prisão em flagrante se deu após a denúncia de um transeunte que informou as características do réu, bem como o local onde o referido traficava.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

É de se pontuar, ainda, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Pois bem. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse quadrante, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa. Na mesma esteira, este Egrégio Sodalício assim se manifestou:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROVIMENTO. CARACTERIZADO O COMÉRCIO DE DROGAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. 3. PREQUESTIONAMENTO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 28, § 2° da Lei n°. 11.343/06 estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era para uso pessoal ou não. Sendo assim, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei 11.343/06, está no de fato de que, para configuração deste último, exige-se que o destino da substância seja para consumo próprio. Deste modo, quando o legislador deixa de delimitar a quantidade de droga para que seja configurado tráfico de entorpecentes, fica a cargo do Poder Judiciário, a cada caso, definir e estipular se a quantidade de droga apreendida é capaz de demonstrar a consumação do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, além da quantidade droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias de apreensão do entorpecente e da abordagem dos acusados. No caso em apreço, embora o réu alegue, em sede policial e em juízo, que a droga era para seu consumo pessoal, as peculiaridades do caso demonstram que não eram para uso pessoal do acusado. Destaca-se, ainda, que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 2. (...). 4. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030150083043, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)”.

À vista de tais considerações, observa-se que as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que a quantidade de drogas apreendidas, qual seja, 23 (vinte e três) pinos de cocaína, com massa total de 57,7gramas, e 22 (vinte e duas) pedras de crack, com massa total de 13,5 gramas, além da quantia de 160,00 (cento e sessenta reais), em espécie, destinava-se à comercialização, inexistindo, portanto, elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)